Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0700734-83.2020.8.07.0018. Em 11/3/2020 foi proferida decisão, na qual foi indeferida a medida liminar pleiteada e determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema 986 da sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas.

3. Nas suas razões recursais, o agravante defende a ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica. O agravado, em contrarrazões, sustenta a inexistência de jurisprudência ou precedente qualidade formado que ampare a pretensão do agravante.

4. Nota-se que a questão controvertida se restringe a saber se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

6. Além disso, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.

7. Tem-se, portanto, que a pretensão do agravante não merece amparo, na medida em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. Igualmente, inaplicável a modulação de efeitos ao caso, uma vez que a ação ordinária foi ajuizada após o marco temporal estabelecido para modulação dos efeitos (27/3/2017).

8. Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos que amparem a pretensão do autor. No caso, a tese firmada vai de encontro à pretensão do agravante.

9. Em conclusão, ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para confirmar a decisão impugnada. Sem custas e sem honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.